Tribunal: TJMT
Processo: 1058092-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058092-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUANDA RAFAELY ALVES MENDES - CPF: 044.325.591-10 (RECORRENTE), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1058092-31.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luanda Rafaely Alves Mendes

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de junho de 2025

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO TÉCNICA NÃO PROGRAMADA. PRAZO REGULAMENTAR DE 24H. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora alega que, embora adimplente, teve seu fornecimento de energia elétrica
interrompido
em
09/08/2024 (sexta-feira)
, permanecendo
sem energia por mais de 24h
, o que lhe teria causado transtornos e desconforto. Sustenta que a interrupção foi indevida, violando a
Lei Municipal no 6.480/2019
, e requer
indenização por danos morais.

2. A controvérsia em sede recursal cinge-se à verificação da
regularidade da interrupção
ocorrida a partir de
09/08/2024
, sexta-feira, bem como da existência de elementos que justifiquem a condenação da empresa ao pagamento de
indenização por danos morais
.

3.
De início, cabe destacar que
não se trata de suspensão deliberada por inadimplemento
, mas sim de
interrupção técnica não programada
, causada por defeito no sistema da rede elétrica, conforme reconhecido pela própria concessionária e comprovado pelos
protocolos de atendimento
apresentados pela autora
.
Assim, afasta-se a aplicação do prazo de
4h
do art. 362, I, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, que se refere à
religação em caso de suspensão indevida
. Ao presente caso aplica-se o prazo de
24h
previsto no inciso IV do mesmo artigo, referente a
religação normal em área urbana após interrupção técnica
.

4. No que se refere à duração da interrupção, verifica-se que a primeira ocorrência foi registrada em
09/08/2024 às 21h10min
, com previsão de restabelecimento até as
04h12min de 10/08/2024
e novo protocolo foi aberto em
10/08/2024 às 10h27min
, com previsão de religação até as
16h49min do mesmo dia.
Os registros de atendimento e as provas produzidas demonstram que a situação foi acompanhada pela concessionária e que
não houve extrapolação do prazo regulamentar de 24h
, tampouco omissão no atendimento.

5. A
Lei Municipal no 6.480/2019
, invocada pela recorrente, veda
suspensão deliberada
às sextas-feiras, não alcançando hipóteses de
interrupção acidental ou técnica
, como ocorreu no caso.

6. Por fim, não se vislumbra situação que extrapole o
mero aborrecimento
. A interrupção foi tratada dentro dos prazos regulamentares e as evidências não demonstram falha apta a ensejar reparação moral.

7. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais não merecem reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025